Tribunal: STF
Processo: AI 311176
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Tem razão a agravante quanto ao documento
referido.
2.      Nem por isso o R.E. é admissível, no caso. É que
não instruiu os autos com a cópia do inteiro teor do aresto
do Plenário que resolveu o incidente de
inconstitucionalidade. E a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido do não conhecimento de recurso
extraordinário, em hipóteses semelhantes. Precedentes.
3.      Agravo improvido.